Tribunal: STF
Processo: Rcl 71311
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mahle Metal Leve S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0001042-43.2010.5.03.0061, que teria ofendido a autoridade da decisão desta Corte proferida no ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1046.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "Trata a presente Ação Civil Coletiva ajuizada pelo Sindicato-Beneficiário, em face desta Reclamante, alegando que os empregados desta, que trabalham na seção administrativa, estariam sendo obrigados a laborar além da jornada normal de trabalho, sem o pagamento de horas extras. Sustentou que o banco de horas da Reclamante seria anual e ultrapassava os limites estabelecidos na Convenção Coletiva, sendo devido o pagamento das horas extras após a 8ª hora trabalhada, com reflexos.



    Esta Reclamante por sua vez, invocou a prescrição bienal e quinquenal, demonstrou a existência de CCT que autorizaria a compensação das horas, bem como o devido pagamento das horas extras que supostamente estariam desamparadas pelo referido instrumento coletivo. 



    Também arguiu a ilegitimidade do Sindicato, por se tratar de direitos heterogêneos individuais, não sendo assim abarcado pela competência do Sindicato.



    A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconheceu a prescrição invocada, e determinou o pagamento das horas extras que ultrapassariam a base centesimal de 8,6 diárias até 15/07/2007 e de 8,4 horas diárias a partir de 16/07/2007.



    Esta Reclamante interpôs Recurso Ordinário, arguindo ilegitimidade ativa do Sindicato, sendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – MG, deu provimento ao recurso da Reclamante, para afastar a legitimidade do Sindicato. Ocorre que tanto o Sindicato, quanto o Ministério Público do Trabalho interpuseram Recurso de Revista a fim de que fosse reconhecida a legitimidade ativa do Sindicato, o que foi reconhecido pelo C. TST, determinando, assim, o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região, para julgamento do mérito da demanda.



    No julgamento do mérito, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – MG, entendeu que não houve observância dos limites previstos em norma coletiva, nos termos da ementa abaixo: 



    (...)



    O Recurso de Revista interposto pelas ora Reclamante foi inadmitido, razão pela qual foi interposto Agravo de Instrumento. O C. TST, por sua vez, inadmitiu o Agravo de Instrumento, em decisão desafiada por Agravo Interno, o qual também teve seu seguimento negado. Ao passo que foi interposto Recurso Extraordinário com seguimento negado, pela qual foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário sendo indeferido o seu processamento.



    No mais, reitera-se que a presente Reclamação se insurge contra o v. Acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – MG, publicada em 09/11/2018 (DOC. 03), que contraria a jurisprudência consolidada por este E. Tribunal nos acórdãos paradigmas, a justificar a propositura da presente Reclamação, como se passa a demonstrar."



    Sustenta, em síntese, que "o v. Acórdão que a Reclamante busca a cassação viola “jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. É que a matéria de fundo da controvérsia que deflui dos autos é rigorosamente a mesma posta no julgamento do ARE 1121633-GO, que, como se sabe, resultou na edição do Tema 1046" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 30.08.2024. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 03.09.2024.



    Há, no caso, impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da regularidade na compensação de horas trabalhadas, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade. Incide, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Assim, pretende o reclamante lançar mão indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente